Tribunal: TJPA
Processo: 0015391-04.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO EXTRAORDINARIO
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI - HOMICÃDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA -â VEREDICTO ABSOLUTÃRIO â ART. 121, Â§ 2Âº, II, IV, ART. 121, Â§2Âº II, IV C/C ART. 14, II E ART. 288 TODOS DO CPB RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO â DECISÃO CONTRÃRIA A PROVA DOS AUTOS â POSSIBILIDADE - JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS PROVAS DOS AUTOS â IRREGULARIDADE DO VEREDICTO â PRUDENTE A SUBMISSÃO DOS RÃUS A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR â INTELIGENCIA DO ART. 593, Â§ 3Âº DO CPP â RECURSO DA DEFESA â MANUTENÃÃO DO DECISUM EM FACE DO PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS â INOCORRÃNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS. NECESSÃRIO SUBMETER OS RECORRENTES A NOVO JULGAMENTO â PEDAGOGIA DO ART. 593, III âdâ DO CPP â PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDA A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÃNIME.I - A existÃªncia de indissociÃ¡vel incongruÃªncia entre a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a e as provas dos autos autoriza a anulaÃ§Ã£o da decisÃ£o proferida pelos jurados sem que isso configure violaÃ§Ã£o ao princÃpio da soberania dos veredictos do Tribunal do JÃºri. A jurisprudÃªncia Ã© pacÃfica no sentido de que nÃ£o hÃ¡ falar em ofensa ao princÃpio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de JustiÃ§a local que sujeita os rÃ©us a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos. [â¦] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013); II - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alÃnea d, do CÃ3digo de Processo Penal, que a decisÃ£o proferida pelos jurados Ã© manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, impÃμe-se a sua cassaÃ§Ã£o para determinar a sujeiÃ§Ã£o do rÃ©u a novo julgamento pela corte popular;III - Restou claro que a decisÃ£o dos jurados nÃ£o guardou qualquer ressonÃ¢ncia com as anotaÃ§Ãμes processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versÃμes de fato e de direito ali elencadas, Ã© que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrÃ¡rio Ã prova dos autos;IV - Diante dos argumentos esposados, acolho as pretensÃμes ministeriais para anular o julgamento do rÃ©u, por ter sido julgado em descompasso com as evidÃªncias dos autos, submetendo-o a um novo julgamento. V - Recurso conhecido e provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.BelÃ©m, 12 de julho de 2021.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0015391-04.2014.814.0401.
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO.
APELADOS: WILILAYO ALEIXO PEREIRA

MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMININOSA -- VEREDICTO ABSOLUTÓRIO - ART. 121, § 2º, II, IV, ART. 121, §2º II, IV C/C ART. 14, II E ART. 288 TODOS DO CPB
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - POSSIBILIDADE -
JUDICIUM
EM DESCOMPASSO COM AS PROVAS DOS AUTOS - IRREGULARIDADE DO
VEREDICTO
- PRUDENTE A SUBMISSÃO DOS RÉUS A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR - INTELIGENCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP -
RECURSO DA DEFESA
- MANUTENÇÃO DO
DECISUM
EM FACE DO PRINCIPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE CONTRARIOU A PROVA DOS AUTOS. NECESSÁRIO SUBMETER OS RECORRENTES A NOVO JULGAMENTO - PEDAGOGIA DO ART. 593, III ¿d¿ DO CPP - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDA A TESE MINISTERIAL PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A UM NOVO JULGAMENTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013);
II - Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular;
III - Restou claro que a decisão dos jurados não guardou qualquer ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos;
IV - Diante dos argumentos esposados, acolho as pretensões ministeriais para anular o julgamento do réu, por ter sido julgado em descompasso com as evidências dos autos, submetendo-o a um novo julgamento.
V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 12 de julho de 2021.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a sentença que ABSOLVEU OS ACUSADOS
MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR E WILILAYO ALEIXO PEREIRA
, do delito de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa , nos termos dos artigos
ART. 121, § 2º, II, IV, ART. 121, §2º II, IV C/C ART. 14, II E ART. 288 TODOS DO CPB
, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA.

Aduziu o membro do
Parquet
Estadual contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri que absolveu os recorridos da imputação de duplo homicídio, duplamente qualificados, nas formas consumada e tentada, e de associação criminosa, acatando a tese de negativa de autoria, e entendendo haver contrariedade às provas dos autos, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do código de processo penal, interpôs o recurso de apelação, objetivando a cassação da decisão hostilizada e a submissão dos apelados a novo julgamento. Logo, diante do flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter o réu novamente ao Júri Popular.

Em contrarrazões, a defesa sustentou o improvimento da apelação e manutenção do veredicto absolutório. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Narra a inicial delatória que a vítima LIAN CLEBER ARAÚJO NOBRE, presidente da torcida organizada remista (TOR), presidia uma reunião na sede da agremiação, localizada na Travessa Antônio Baena, próximo à Avenida 25 de Setembro. Ao final do encontro, por volta das 21h, LIAN CLEBER deixou o local e se dirigiu à sua residência por meio de uma motocicleta pilotada pela também vítima PATRICK WILLIAN COSTA ÁLVARO, percorrendo o trajeto pela Avenida Duque de Caxias, no sentido de ida ao Centro de Convenções da Amazônia.

Ao trafegarem entre as Travessas Lomas Valentina e Pirajá, as vítimas foram surpreendidas com a aproximação de um veículo modelo Polo de cor preta pilotado pelo denunciado WILILAYO ALEIXO, encontrando-se no banco de carona o denunciado SAMIR ASSUNÇÃO e no banco traseiro o denunciado MARCELO RÉGIS. Em seguida, o denunciado que pilotava o veículo o emparelhou com a motocicleta das vítimas, momento em que MARCELO RÉGIS sacou um revólver calibre 38 (trinta e oito) e efetuou disparos em direção das vítimas, atingindo mortalmente LIAN CLEBER, e alvejando PATRICK WILLIAN, o qual não evolui a óbito, sofrendo lesões no antebraço esquerdo, ficando com sequelas permanentes. Aduz, ainda, a denúncia que o crime teria sido motivado por rivalidade existente entre os integrantes da Torcida Organizada Bicolor e da Torcida Organizada Remista, das quais faziam partes denunciados e vítimas respectivamente.

Seguindo o curso regular da ação penal, os acusados
MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR E WILILAYO ALEIXO PEREIRA
, foram submetidos a julgamento pelo júri popular como incursos nas acusações de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa , nos termos dos artigos
ART. 121, § 2º, II, IV, ART. 121, §2º II, IV C/C ART. 14, II E ART. 288 TODOS DO CPB
, sendo ao final ABSOLVIDOS das acusações, onde o Ministério Público, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a nulidade do julgamento da Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA.

É a suma dos fatos, passo a analisar as razões do recurso.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DECISÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS

O representante do parquet estadual pugnou, que a decisão
a quo
seja cassada ou reformada, uma vez que contrariou as provas dos autos, nos termos do art. 593,III, ¿d¿ do CPP, para que seja substituída por uma decisão, em juízo rescisório deste E. Tribunal, que reconheça os vícios do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, que absolveu os acusados , sendo necessário submete-los à um novo julgamento, visto que cuida-se de decisão que contrariou a prova dos autos. Logo, diante do flagrante irregularidade, conveniente a nulidade do
decisum
para submeter os réus novamente ao Júri Popular.

No tocante ao princípio da soberania dos veredictos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a um novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 94730, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 01/10/2013). No mesmo sentido o Ministro Gilmar Mendes se pronunciou, onde dentre outros [¿] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos não é violado pela realização de novo julgamento do Júri, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. [¿] (STF, Segunda Turma, HC 112.472MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2013). Como se pode notar, o Pretórium Excelsior entendeu pela possibilidade de sujeitar os réus a novo julgamento, diante de decisão dos jurados que era manifestamente contrária à prova dos autos. Em suma, entendeu que não é violado o princípio da soberania dos veredictos nessa situação.

Com efeito, conveniente ressaltar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Entretanto, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse passo prudente ressaltar, por oportuno, que para operar-se a anulação do julgamento, como assentado, faz-se necessário, dentre outros, a demonstração de alguma arbitrariedade que tenha ocorrido por ocasião da reunião do júri popular, segundo a letra legal do artigo 593 e seus incisos, do CPP.

Extraiu-se do acervo, que os acusados teriam surpreendido as vítimas, quando na direção do veículo conduzido por WILILAYO ALEIXO, que efetuou uma manobra, obrigando a vítima PATRICK WILLIAM que conduzia uma motocicleta e tinha na garupa LIAN CLEBER, a diminuir a velocidade, ocasião em que MARCELO REGIS, que estava no interior do veículo, teria atirado contra a vítima LIAN CLEBER, vítima fatal, como também acertou a vítima PATRICK WILLIAN, que sofreu lesões no antebraço esquerdo, ficando com sequelas permanentes. Aduz, ainda, a denúncia que o crime teria sido motivado por rivalidade existente entre os integrantes da Torcida Organizada Bicolor e da Torcida Organizada Remista, das quais faziam partes denunciados e vítimas respectivamente. A materialidade dos ilícitos, restou comprovada pelos laudos das perícias de exame de corpo de delito, nas espécies necropsia médico legal e lesão corporal, juntados aos autos às fls. 33 e 50.

Prudente, esclarecer que no dia 22 de agosto de 2012 os acusados foram presos em flagrante ao tentarem contra a vida de Diogo Costa do Nascimento e Adailson Junior Peçanha da Silva, integrantes da torcida remista, e no interior do veículo foi apreendido um revólver calibre 38 e o aparelho de telefone celular pertencente a Samir Assunção. Nesse interim, a arma teria sido submetida a uma perícia comparativa de balística (fl. 40), que teria comprovado que o projetil retirado do cadáver de Lian Cleber foi deflagrado pelo revolver calibre 38 apreendido em poder dos acusados, ao serem presos em flagrante, logo após terem tentado matar Diogo e Adailson, na Passagem Maria, no bairro da Cremação.

Noutro ponto, forçoso verificar que em exame pericial realizado no telefone (fls. 62 a 81), cujo o laudo revelou que após a morte da vítima, WILILAYO ALEIXO, onde Leonardo Amorim (morto), trocou mensagens com Samir Assunção, retratando a cumplicidade existente entre eles e a frieza com que agiram, inclusive marcaram um churrasco para comemorarem o sucesso da empreitada delituoso e pretendiam que alguém fosse ao velório tirar uma foto da vítima morta para terem, talvez como satisfação pessoal.

Cediço asseverar que houve a apreensão de um aparelho celular que teria sido encontrado no interior do veículo, no qual estavam os recorridos, juntamente como Samir Costa Assunção, ao serem presos em flagrante delito, após tentarem contra as vidas de Diogo Costa do Nascimento e Adailson Junior Picanço da Silva, fato ocorrido no dia 22 de agosto de 2012. (Autos n° 0014346-33.2012.8.14.0401), cujo conteúdo, revelaram estreita relação com o fato, podendo servir como subsídio para esclarecer o episódio delituoso.

De certo que as evidências dos autos trilharam em sentido oposto ao veredicto vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que apontaram, o envolvimento dos réus nos acontecimentos, principalmente pelas evidências orais produzidas. Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, não se mostrou coesa e harmônica com os apontamentos processuais, tão pouco os motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma.

Conveniente repisar que a arma apreendida no interior do veículo no qual os denunciados estavam após tentarem contra a vide de Diogo Costa Nascimento e Adailton Junior Peçanha da Silva foi periciada e comprovado que foi a mesma utilizada para a execução de Lian Cleber, conforme laudo comparativo de balística (fls.40).

Com efeito, em face a materialidade e dos esclarecedores relatos testemunhais, que ratificaram a ocorrência do crime imputado aos acusados, temerário a manutenção do veredicto popular, em face das provas orais colhidas, as quais indicaram a responsabilidade penal. Destarte, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que os recorrentes concorreram na prática reprovável, havendo evidências da ocorrência do evento reprovável.

Necessário entabular, por oportuno, que as evidencias ganharam respaldo , após a tentativa de homicídio sofrida por Diogo Costa e Adailson Junior, quando foram apreendidos o aparelho de telefone celular contendo as mensagens trocadas entre eles e a arma utilizada nos dois crimes, sendo inicialmente denunciado Leonardo Amorim de Lima, o qual negava a autoria e juntou aos autos um DVD contendo um diálogo havido com Samir Costa Assunção, cujo laudo de transcrição foi juntado às fls. 35 a 39.

Na espécie, temerário respaldar a decisão do Conselho, pois teria sido manifestamente contrária às evidências do portifólio probatório. Assim, diante das provas colhidas, seria contraproducente ratificar o
judicium
popular, merecendo respaldo a alegação do
parquet
, diante do isolamento do veredicto popular, o qual se encontrou dissociado das evidências constantes no acervo processual. Em outras palavras, quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO COM BASE APENAS NA PALAVRA DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. 1. A narrativa do réu, isolada do contexto probatório, não constitui versão idônea a dar suporte ao veredicto dos jurados, devendo, por tal motivo, ser declarada a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, para submeter o acusado a novo julgamento, nos termos do que dispõe o art. 593, I, d, do CPP. 2. Apelação provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3298279 PE, Relator: Odilon de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/04/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2015)

Vale sempre lembrar, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
c
, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o colegiado popular simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Diante dessas considerações, vislumbrou-se que o veredito exarado pelo Conselho de Sentença, no Júri que originou o presente recurso, encontra-se confuso e equivocado e, ainda, dissociado do contexto probatório apresentado nos autos, devendo ser anulada a sentença proferida em 1º grau.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

De fato, quando o recurso é interposto contra a sentença do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ter sido proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, cabe ao órgão julgador tão somente a análise acerca da existência, ou não, de suporte probatório apto para fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, só se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. Nesse sentido, vejam-se estes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO. ANULAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. SEMELHANÇA COM O JULGAMENTO DO HC 382.582/RS. NÃO COMPROVADA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...],
2. O Código de Processo Penal, em seu art. 593, § 3º, garante ao Tribunal de Apelação o exame, por única vez, de conformidade mínima da decisão dos jurados com a prova dos autos, não configurando desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos o acórdão que, apreciando recurso de apelação, concluiu pela completa dissociação do resultado do julgamento pelo Júri com o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, de maneira fundamentada. Precedente.
3. Afastar a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, redundaria em necessária análise do contexto fático-probatório, conduta incompatível com o habeas corpus.
4. Inexiste semelhança com o julgamento do HC 382.582/RS, visto que no caso dos autos o provimento do recurso de apelação ministerial não ocorreu por maioria, e sim por unanimidade, ao contrário daquele julgado, no qual o provimento parcial do apelo permitiu a constatação da fragilidade da tese de contrariedade à prova dos autos.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 455.907/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019, com destaque).
E ainda:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS NÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. GMRD. CONVICÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. [...].
II - O acolhimento do inconformismo atinente à submissão do recorrente a novo tribunal do júri, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda, como mencionado no decisum vergastado, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. III - Os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3º, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez.
IV - A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, § 2º, e 593, III, d, § 3º, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Decisão mantida.
V - O juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o § 3º do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo.
Agravo regimental desprovido."(AgRg no REsp 1783954/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019, grifou-se).

De fato, inegável que a decisão popular claudicou, sendo manifestamente contrária à prova dos autos. Assim se fez oportuna a insurgência manifestada pela acusação, não havendo espaço para outra decisão senão em dar provimento à apelação, que demonstrou, de forma concreta e fundamentada, não haver nos autos suporte probatório para a decisão absolutória proferida pela Corte Popular.

Diante disso, restou evidenciado o vício instransponível constante da soberana decisão do Conselho de Sentença que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado oportunamente.

Por todo o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou provimento a tese ministerial, para submeter os recorrentes
MARCELO REGIS DE SOUZA AGUIAR E WILILAYO ALEIXO PEREIRA
, a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de julho de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator